Tribunal: TJMT
Processo: 1035237-26.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035237-26.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Abatimento proporcional do preço, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO LUIZ FERREIRA - CPF: 110.229.811-53 (APELADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1035237-26.2022.8.11.0002
–
Várzea Grande.

Apelante:

Banco Santander (Brasil) S.A.

Apelado:

João Luiz Ferreira.

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - NEGATIVA DA CONTRATAÇÃO – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA
– ÔNUS DO BANCO COMPROVAR A AUTENTICIDADE – REPETITIVO (TEMA 1061)
-
RESP 1.846.649/MA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Conforme entendimento firmado no REsp/MA 1.846.649, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ definiu que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, I)”.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1035237-26.2022.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante:
Banco Santander (Brasil) S.A.

Apelado:
João Luiz Ferreira.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A., em face da sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de declaração de nulidade de ato jurídico c/c devolução de parcelas pagas e indenização por dano moral que lhe move João Luiz Ferreira, julgou parcialmente procedente os pedidos, determinando a conversão do contrato para empréstimo consignado e determinou

a revisão do débito, desde o início do empréstimo e verificada a existência de saldo a favor da requerente, deverá, em primeiro lugar, proceder à compensação e posteriormente a repetição de indébito, na forma simples, incidindo juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento.

Em suas razões recursais, o banco alega a regularidade contratual entre as partes, juntando o contrato devidamente assinado. Também não se mostra crível que o autor somente propôs a presente demanda após 08 anos efetuando descontos em sua folha de pagamento, visto que o contrato foi firmado no ano de 2014, e ação ajuizada em 2022. Alegou que todas as informações foram passadas de forma adequada ao autor, que não houve vício de consentimento e que o autor contratou cartão de crédito. Afirma que houve transferência de disponibilização dos valores contratados para a conta de titularidade do autor.

Aduz sobre a impossibilidade de readequação/ conversão do contrato, bem como, a restituição dos valores. Ao final, requer a redução dos honorários de sucumbência.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, pugnando preliminarmente o não conhecimento do recurso ante a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento do recurso (id. 203292919).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1035237-26.2022.8.11.0002
–
Várzea Grande.

Apelante:

Banco Santander (Brasil) S.A.

Apelado:

João Luiz Ferreira.

VOTO

Nas contrarrazões, o apelado pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do apelo por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.010, inc. II, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que o
apelante dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos João Luiz Ferreira propôs ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c devolução de parcelas pagas e indenização por dano moral em face do Banco Santander (Brasil) S.A., aduzindo que procurou o banco, a fim

de contratar um empréstimo consignado tradicional e que, posteriormente, percebeu que foi realizado operação diversa, qual seja, a contratção de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos, determinando a conversão do contrato para empréstimo consignado e determinou

a revisão do débito, desde o início do empréstimo e verificada a existência de saldo a favor da requerente, deverá, em primeiro lugar, proceder à compensação e posteriormente a repetição de indébito, na forma simples, incidindo juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento. Condenando
as partes no pagamento das custas e despesas processuais pro rata, arcando cada qual com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos, fixados em 10% do valor da causa, atendendo ao disposto no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil (id. 203292914).

Inconformado, o banco alega a regularidade contratual entre as partes, juntando o contrato devidamente assinado. Também não se mostra crível que o autor somente propôs a presente demanda após 08 anos efetuando descontos em sua folha de pagamento, visto que o contrato foi firmado no ano de 2014, e ação ajuizada em 2022. Alegou que todas as informações foram passadas de forma adequada ao autor, que não houve vício de consentimento e que o autor contratou cartão de crédito. Afirma que houve transferência de disponibilização dos valores contratados para a conta de titularidade do autor.

Aduz sobre a impossibilidade de readequação/ conversão do contrato, bem como, a restituição dos valores. Ao final, requer a redução dos honorários de sucumbência.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6o, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente,
o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu,
verifico que o autor, ora apelado, impugnou os documentos apresentados pelo banco, insurgindo-se especificamente quanto à assinatura aposta no contrato (id. 203292909).

Por outro lado, incumbia à instituição bancária, pretensa credora, a comprovação da existência da relação jurídica que deu ensejo aos descontos, nos termos do artigo 373, II, do CPC, vez que não é de se esperar da parte autora a produção de provas negativas.

Diante disso, uma vez impugnada a autenticidade da assinatura do documento pelo consumidor, incumbe o ônus da prova de sua autenticidade à parte que produziu o documento e o apresentou em juízo, o que não ocorreu no presente caso.

Destarte, considerando que o banco não comprovou a autenticidade/veracidade da assinatura colhida no instrumento contratual, oportunamente impugnada pela autora, não há como afirmar a validade do documento, devendo a instituição bancária arcar com as consequências jurídicas decorrentes ausência da prova pericial grafotécnica.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal firmou entendimento sob o rito dos recursos repetitivos,
in verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)” (...)
”
. (STJ, RESp 1.846.649, 2a Seção, Rel. Min. Arco Aurelio Belizze, j. 24.11.21 - negritei).

Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal:

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO – INSURGÊNCIA CONTRA LEGITIMIDADE DA ASSINATURA – ÔNUS DA PROVA ATRIBUÍDA À CASA BANCÁRIA – TEMA 1.061/STJ – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DA ASSINATURA – DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE – DESCONTOS INDEVIDOS – DANOS MORAIS IN RES IPSA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ - AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - MULTA DO ART. 1.021, §4o, do CPC – APLICAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

É da casa bancária o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura consignada em instrumento contratual por ela apresentado, nos termos do entendimento sedimentado pelo Tema 1.061 (REsp 1846649/MA).
(...)”
(RAC n. 1004053-37.2019.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. 19.10.2022 - destaquei).

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRATO ASSINADO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS DOCUMENTOS DA CONTESTAÇÃO - ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Conforme entendimento firmado no RESp/MA 1.846.649, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ definiu que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, I)”.
(...)”
(RAC n. 1007555-28.2020.8.11.0015, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 26.10.2022 – destaquei).

Assim, não resultou comprovada regular contratação de cartão de crédito consignado, já que o autor nega contratação, razão pela qual mantida a sentença que converteu o contrato para empréstimo consignado.

Quanto ao pedido de compensação, o
“print”
de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação.

No tocante do
quantum
dos honorários sucumbencial, conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de modo que o valor fixado na sentença objurgada de 10% do valor da causa, está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme dispõe o art. 85, §8o, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024